Tribunal: STF
Processo: AI 219490
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA : -  Agravo Regimental.
- Não tem razão o agravante. Não há motivo para o reexame dessa
matéria pelo Plenário, porquanto nenhum argumento novo relevante foi
trazido a debate. Por outro lado, o despacho quanto compensação,
salientou que essa questão não foi invocada no recurso extraordinário
não admitido, não sendo, portanto, objeto deste.
Agravo a que se nega provimento.